Tribunal: TJDFT
Processo: 0738115-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO EFEITO. OPE LEGIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO POR MOTIVO “AUSENTE”. SÚMULA 72 DO STJ. TEMA 1132 DO STJ. EFETIVA COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Além de o parágrafo 1o do art. 1.012 do CPC prever que a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito produz efeitos imediatamente, o parágrafo 3o do mesmo artigo determina que o pedido deve ser formulado em petição autônoma, demonstrando a imprescindibilidade da medida, e não no interior do recurso a ser examinado, pelo que se constata falta de interesse da parte e a via eleita se mostra inadequada, fatores que impedem o conhecimento dessa pretensão.
2. Consoante o Decreto Lei n. 911/1969, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 72: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2.1. Fixada pelo STJ a tese do Tema Repetitivo 1132 (“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”), deve ela ser aplicada à hipótese, nos termos do art. 927, III, do CPC.
3. Comprovada a expedição da notificação ao endereço constante no contrato, de modo que se aplica, à hipótese, a tese definida pelo STJ no Tema 1132. 3.1. A notificação extrajudicial devolvida pela ausência é capaz de constituir o devedor em mora.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, provido.